Tribunal: TCU
Processo: 033.708/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; fazer as seguintes recomendações e determinação; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU; dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Universidade Federal do Pará e aos Ministérios da Educação e da Economia; e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer emitido pela SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 033.708/2019-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. recomendar aos Ministérios da Educação e da Economia que: 1.8.1. envidem esforços para dotar as instituições federais de ensino de recursos necessários e destinados de forma específica ao atendimento das finalidades almejadas pela política pública prevista na redação que foi dada pela Lei 13.409/2016 aos arts. 3o e 5o da Lei 12.711/2012, de modo que pessoas com deficiência tenham garantido não apenas o acesso às vagas, mas condições de permanência e de sucesso em seus cursos; 1.8.2. em integração com outras instituições (como Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Universidades e Institutos Federais, Advocacia-Geral da União) componham Grupo de Trabalho ou outra instância, para realizar estudos prévios acerca da revisão do programa especial para o acesso às instituições federais de educação (art. 7o da Lei 12.711/2012), de modo a especialmente avaliar os impactos orçamentário-financeiros decorrentes das cotas, levando em conta os recursos (financeiros, materiais, equipamentos, estrutura, pessoal, pedagógicos) que devem ser disponibilizados para a boa implementação da política pública para pessoas com deficiência; 1.8.3. determinar à Secretaria de Controle Externo da Educação que monitore em processo específico a implementação das recomendações acima expedidas até que esteja concluída a revisão do programa especial de acesso.